Tribunal: TJSP
Processo: 1020990-14.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Ação de busca e apreensão – Veículo objeto de alienação fiduciária – Procedência da ação - Cobrança abusiva de tarifas – Reconhecimento – Devolução de forma simples.

Reconhecimento da abusividade das cláusulas que transferem indevidamente ao consumidor os custos inerentes à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor. De qualquer modo, a restituição das cobranças indevidas não há de ser

Ementa:
Ação de busca e apreensão – Veículo objeto de alienação fiduciária – Procedência da ação - Cobrança abusiva de tarifas – Reconhecimento – Devolução de forma simples.

Reconhecimento da abusividade das cláusulas que transferem indevidamente ao consumidor os custos inerentes à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor. De qualquer modo, a restituição das cobranças indevidas não há de ser feita em dobro.

Embargos de declaração acolhidos e provida, em parte, a apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020990-14.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
LIECIENE GOMES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que acolhiam os embargos de declaração e
davam provimento em parte ao recurso, e do 2o Juiz, que acolhia os embargos de
declaração e dava provimento, em parte, ao recurso, em menor extensão, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: Por maioria de votos, acolheram os embargos de declaração e
deram provimento, em parte, ao recurso, em menor extensão, vencidos o 3o Juiz e a
Relatora sorteada, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no. 1020990-14.2018.8.26.0309/50000
Embargante: Liciene Gomes de Sousa
Embargada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: Jundiaí (3a Vara Cível)
VOTO N.o 46.807
Ação de busca e apreensão
Veículo objeto de alienação
fiduciária Procedência da ação - Cobrança abusiva de tarifas
Reconhecimento Devolução de forma simples.
Reconhecimento da abusividade das cláusulas que transferem
indevidamente ao consumidor os custos inerentes à própria
atividade desenvolvida pelo fornecedor. De qualquer modo, a
restituição das cobranças indevidas não há de ser feita em
dobro.
Embargos de declaração acolhidos e provida, em parte, a
apelação.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, da douta Relatora
sorteada, tão somente quanto à condenação da ré à devolução em dobro
dos valores tidos por indevidos, que entendo deva ser de forma simples,
como já decidido por esta Câmara no julgamento da Apelação no
0007833-15.2011.8.26.0445, em 3 de julho de 2013, Rel. Des. Orlando
Pistoresi, por votação unânime, em cuja ementa se lê: “Por outro lado,
descabida a pretensão da autora de restituição em dobro das referidas
quantias, posto que o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor não se aplica quando o débito tiver origem em encargos
cuja validade está sendo objeto de discussão judicial”.
Quanto ao mais, acompanhado as razões expostas
em seu voto.
Por conseguinte, com a divergência supra, acolho
os embargos de declaração, uma vez que tempestiva a apelação interposta,
dando-lhe provimento, em parte, porém, em menor extensão do que o faz a
douta Relatora sorteada, para afastar a cobrança da tarifa de registro do
contrato (R$ 101,54); da tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00), e da tarifa
de seguro de proteção financeira (R$ 3.125,61), a serem restituídas de
forma simples e corrigidas monetariamente pela Tabela Prática desta Corte,
desde a data dos desembolsos, e acrescida de juros de mora de um por
cento ao mês, desde a citação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29950
Embargos de Declaração Cível no 1020990-14.2018.8.26.0309/50000
Comarca: Jundiaí
Embargante: Lieciene Gomes de Sousa
Embargado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão
desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NÃO CONHECEU do
recurso de apelação interposto pela ora embargante.
A embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos porque entende que ocorreu contradição na
análise da tempestividade do recurso.
Intimada a parte contrária, quedou-se inerte (fls. 08).
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição
na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador,
assim como erro material.
Nos embargos em análise, aduz a parte embargante que ocorreu
contradição em relação à análise da tempestividade do recurso.
Com razão a embargante.
Isto porque, desde o Código de Processo Civil de 2015, o Juízo de
Admissibilidade recursal é feita segundo as disposições do art. 1.010, § 3o, do
referido Diploma, cabendo ao órgão ad quem analisar o recolhimento do preparo
ou se o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e a tempestividade. O que
no caso dos autos, ocorreu de forma equivocada, uma vez que houve suspensão do
prazo em 06.12.2019, portanto, a r. sentença foi publicada em 14.11.2019, o dia
útil de publicação ocorreu em 18.11.2019, iniciando-se a contagem em
19.11.2019, tratando-se de apelação cujo prazo é de quinze dias, considera-se o
prazo final em 11.12.2019, diante do feriado de 20.11.2019 e da suspensão de
prazo em 06.12.2019.
Sendo assim, como o recurso interposto é tempestivo, passo a
apreciar o mérito da apelação interposta.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 185/191, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
consolidando nas mãos do autor a posse e propriedade do bem apreendido,
declarando rescindido o contrato, autorizando a venda do bem, ainda que
particularmente, aplicando o valor apurado na quitação de seu crédito, que
corresponde ao principal, multa contratual, comissão de permanência, despesa de
notificação, custas do processo e honorários de advogado. Sucumbente, arcará a ré
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, por acolher a impugnação ao valor
da causa, visto que este deve corresponder à soma das parcelas vencidas e
vincendas (à época, R$ 39.779,12), de modo a possibilitar o pagamento integral
do débito contratual. Disse inexistir irregularidade na notificação feita pela
instituição financeira, uma vez que fora enviada ao endereço da consumidora
indicado no contrato (fls. 26/28). Afastou ainda o argumento de que a falta de
registro em cartório de títulos e documentos, porque tal requisito não se constitui
essencial para a propositura da ação, somente exigido para dar validade ao
contrato em relação a terceiros. No mérito, acentuou que demonstrada a
impontualidade e a mora da ré (fls. 26/28) a procedência do pedido inicial
encontra respaldo no próprio contrato. Disse que a discussão da cobrança de
encargos e tarifas deve ser tratada em ação própria.
Irresignada, apelou a ré.
Aduziu, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não
produção de prova pericial e não acolhimento do laudo colacionado em sua
defesa. Reiterou tese afastada na r. sentença da ausência de apresentação da
cédula de crédito original. Alegou abusividade dos encargos contratuais: a)
cobrança da tarifa de avaliação do bem; b) taxa de registro; c) pagamentos
autorizados; d) seguro de proteção financeira e e) juros capitalizados. Requereu a
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da
prova.
Pois bem.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa. Muito embora afirme a apelante que não foi produzida
prova que alega imprescindível à correta solução do litígio, o fato é que a matéria
é eminentemente de Direito, e eventual revisão das cláusulas contratuais somente
exigirá a realização de prova em fase posterior, a fim de que seja calculado o
quantum devido após a revisão das referidas cláusulas e possível exclusão da
aplicação de alguma delas. Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação
756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do
processo que se caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e
até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o
cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para
amoldar a situação do artigo 330 do CPC, ou do parágrafo único do
art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil
do TJSP, RT 624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o
princípio da celeridade, a solução da questão sem que seja realizada prova
pericial, que somente traria ônus financeiros e maiores delongas processuais para
uma questão que se solve apenas com a boa aplicação do Direito vigente.
Ademais, trata-se de uma ação de busca e apreensão.
Afasto ainda a alegada preliminar da necessidade de apresentação
da cédula de crédito bancário original.
Isto porque, o artigo 426, VI, do CPC, assim dispõe:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público
ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e
seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela
Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a
alegação motivada e fundamentada de adulteração.
Inexistindo argumento a infirmar o documento apresentado não há
como acolher a tese ventilada pela recorrente.
Ultrapassadas tais análises e ausentes outras preliminares ou
prejudiciais a apreciar, ao mérito recursal propriamente dito.
Quanto à alegação de abusividade contratual decorrente da
aplicação de juros capitalização e limitação da taxa respectiva, cobrança de
valores indevidos a título de tarifa de avaliação do bem, taxa de registro,
pagamentos terceirizados, além de venda casada (seguro prestamista), passo a
analisar a seguir:
a) Quanto à limitação dos juros.
No que tange ao aspecto que envolve a limitação de juros, entendo, desde a
edição da Constituição Federal, que o artigo 192, parágrafo 3o, é autoaplicável, em vista
do qual, os juros anuais passaram a ser limitados ao patamar de 12%.
Com a Emenda Constitucional 40, de 29 de maio de 2.003, o parágrafo 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e demais parágrafos e incisos do referido artigo foram revogados, pelo qual entendia
que, diante da ausência de regulamentação, deveria ser aplicada a Lei da Usura e o
Código Tributário Nacional, mantendo-se a limitação de 12% ao ano.
Isto é, não obstante a revogação do parágrafo 3o do artigo 192 da CF, a Lei
da Usura seria aplicável às entidades financeiras, bem como o Código Tributário
Nacional, cuja disposição expressa do art. 161, §1o, impõe a aplicação de juros de 1% ao
mês, que configuram a única disposição legal no sentido de limitar os juros, cuja
regulação é impositiva em respeito ao princípio do equilíbrio contratual do Código de
Defesa do Consumidor.
Contudo, adveio a edição da Súmula vinculante n. 07, do Supremo
Tribunal Federal, impedindo a limitação dos índices de juros a serem impostos.
Doutrinariamente, entendo incabível o efeito retroativo da súmula, já que a
Súmula Vinculante tem natureza legislativa e não jurisprudencial, a partir do momento
que vincula os julgamentos de todas as instâncias no país. Neste sentido, não só em
virtude do Código de Defesa do Consumidor, mas, também, em consonância com os
princípios basilares do direito pátrio, a retroação em prejuízo ao
contribuinte/consumidor, entendo pela inviabilidade de aplicação da referida Súmula.
O próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo, reiteradamente,
acerca da impossibilidade de reclamação contra ato anterior à edição da Súmula
Vinculante, já que na época inexistia ofensa à autoridade da Corte Suprema (STF Rcl
11326/PE Rel. Min. Carrmen Lúcia DJe de 15.3.11).
Ademais, entendo que a adoção da referida súmula para contratos
anteriores à sua edição, bem como para recursos interpostos muito antes da pacificação
jurisprudencial pelo STF, gera prejuízo às partes decorrente da morosidade do
Judiciário, cuja ofensa ultrapassa a disposição do Tribunal, alcançando os vetores
interpretativos básicos da Constituição Federal.
Tal decisão sumulada, de natureza vinculativa, data de 16 de junho de
2.008, a partir da qual, se tornou impositiva. E muito embora entenda que a súmula não
deve ser aplicada aos contratos anteriores a ela, tal assertiva não encontra respaldo no
posicionamento dos demais Ilustres Julgadores deste Tribunal, razão pela qual deixo de
adotá-la, a fim de uniformizar os julgamentos deste Órgão Colegiado.
Assim, considerando que tal tese não conseguiu sobrepujar o
posicionamento dos Nobres Colegas e, ressalvado o entendimento pessoal desta
Relatora, a uniformização da jurisprudência mostra-se necessária, não apenas pelo
princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos jurisdicionados. Logo, aplico a
Súmula Vinculante n. 07 do Supremo, a fim de declarar lícita a aplicação de juros
superiores a 12% ao ano, desde que haja previsão contratual expressa nesse sentido.
Com efeito, os bancos e instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada pela Lei da Usura (Súmula 596 do STF) e a
abusividade prevista no CDC deve ser analisada de forma casuística, cujo índice de 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao mês não significa parâmetro para desequilíbrio contratual.
Desse modo, sendo descabida a limitação dos juros remuneratórios em
12% ao ano, deve ser aplicada a taxa contratualmente prevista, taxa esta que, no caso
destes autos corresponde a 2,29% (fls. 23).
Assim, conclui-se pela inviabilidade da limitação dos juros bancários
remuneratórios quando estes constarem de forma expressa no contrato firmado entre as
partes.
b) Quanto à capitalização de juros.
No tocante à capitalização mensal dos juros é necessário ressalvar que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça harmonizou o entendimento jurisprudencial, por
meio de acórdão paradigma, julgado nos termos do art. 543-C, do Código de Processo
Civil. Com efeito, o deslinde desta questão fica submetido às questões ali decididas;
para tanto, transcreve-se excerto da ementa do Recurso Especial n. 973.827/RS (DJe.
24.09.2012):
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." (grifo não original)
Com fulcro na decisão supracitada, é admissível a capitalização mensal
dos juros, nos contratos POSTERIORES à Medida Provisória 1.963, de 2000 que
autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa
autorizando-a. Em outras palavras, não basta a autorização legal, necessária a previsão
contratual (avença) da incidência de juros sobre juros.
In casu, houve capitalização dos juros com periodicidade inferior a um
ano, uma vez que os encargos remuneratórios vencidos periodicamente foram
incorporados ao valor principal. Neste esteio, considerando a incorporação periódica
dos juros “devidos e já vencidos” ao principal, a análise está adstrita ao critério
temporal e à previsão contratual.
De fato, o presente contrato é posterior à Medida Provisória
1.963-17/2000, que autorizou as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a cobrança de juros capitalizados. Ainda, nos exatos termos do recurso repetitivo, há no
contrato cláusula que prevê expressamente a incidência de juros capitalizados (fls. 24
item 1).
Assim, não é possível reconhecer a abusividade contratual suscitada

posto que a amortização encontra respaldo legal e contratual. Inviável, portanto, supor a
irregularidade suscitada na forma de cômputo dos juros remuneratórios.
c) Tarifa de Cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à alegada abusividade da cobrança das tarifas bancárias,
destacável que a matéria se encontra pacificada por meio de recurso repetitivo
analisado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, impositiva a análise
do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado nos termos do artigo 543-C, do Código
de Processo Civil/73 (atual art. 1.040 do NCPC), em 24 de outubro de 2013. Para tanto,
transcrevo as conclusões do referido julgamento:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.” (STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
No tocante às tarifas bancárias, como explicitado nas razões do recurso
repetitivo, tais encargos detêm previsão legal na Lei n. 4.595, de 1964 e tinham
autorização genérica pela Resolução n. 2.303, de 1996, do Conselho Monetário
Nacional. O referido ato normativo estabelecia política não intervencionista do Banco
Central - "facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer
tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que
fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os
procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela
instituição".
O regime das tarifas bancárias, entretanto, foi alterado por meio da
Resolução n. 3.518, eficaz a partir de 30 de abril de 2008, que revogou a resolução
anteriormente vigente. Tal alteração dividiu os serviços bancários em quatro categorias
distintas: essenciais, prioritários, especiais e diferenciados (arts. 2o ao 5o). As tarifas
relacionadas às operações de crédito e ao cadastro são qualificadas como serviços
prioritários, cuja cobrança está limitada às hipóteses previstas na Circular n. 3.371, do
Banco Central que prevê a tarifa de cadastro, inclusa no contrato.
Em 2010, alteração pela Res. 3.919 que definiu como prioritários os
serviços “relacionados a contas de depósito, transferências de recursos, operações de
crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro”. Novamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a tabela anexa do Conselho Monetário Nacional não fez menção às tarifas de emissão de
carnê ou abertura de crédito cognoscível, porém, a cobrança da tarifa de cadastro.
Assim, desde abril de 2008, não há mais respaldo para a cobrança da
Tarifa de Abertura de crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), válida, no
entanto, a cobrança da tarifa de cadastro (TC) expressamente tipificada.
Cognoscível a cobrança das tarifas dos serviços prioritários, quando
incluídos nas Tabelas da Circular BACEN 3.371, de 2007, ou da Resolução CMN
3.919, de 2010. Em suma, ficou estabelecida a admissibilidade das tarifas de abertura de
crédito ou de emissão de carnê (ou outra denominação para o mesmo fato gerador) nos
contratos anteriores à Resolução 3.518, de 30.04.2008. Para os contratos posteriores,
porém, as tarifas bancárias estão adstritas àquelas expressamente previstas na
regulamentação do Conselho Monetário Nacional ou em serviços não prioritários.
No caso destes autos houve cobrança única da tarifa de cadastro quando
do início da relação (fls. 23), cobrança esta que deve ser mantida, na forma do recurso
julgado pelo STJ nos termos dos repetitivos, uma vez que o contrato em questão foi
firmado em janeiro de 2016 (fls. 23).
Afastada, assim, a tese de abusividade da cobrança de tarifa de cadastro,
de sorte que o recurso fica improvido neste aspecto.
d) Tarifa de Registro de Contrato
A cobrança nos contratos bancários da Tarifa de Registro do Contrato foi
pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos, com as seguintes ementas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
No caso dos autos, não consta a demonstração do registro da alienação do
bem objeto do financiamento junto à instituição financeira, de modo que não ficou
provada a efetiva execução do serviço correspondente à tarifa impugnada. Por
conseguinte, inválida a cobrança do encargo denominado serviço de registro de
contrato, no valor de R$ 101,54 (fls. 23), assim como não há comprovação do
serviço executado a título de avaliação do bem (R$ 395,00), razão pela qual o apelo
comporta acolhimento, neste aspecto.
e) Venda Casada Seguro de Proteção Financeira
O seguro de proteção financeira (intitulado Seguro Chevrolet Plus),
incluído no contrato (fl. 18, item 6 R$ 2.614,63), é cobrança abusiva, configurada
venda casada. Referida matéria objeto do recurso foi pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do tema 972 (REsp 1.639.259/SP) pelo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.639.259/SP/03066899-7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, J. 12.12.2018 2a Seção).
No contrato firmado, repiso que ficou claro que o consumidor fora
compelido a contratar o seguro, pois, não há esclarecimentos quanto à possibilidade de
não contratar, ou mesmo, de poder firmar pacto com outra seguradora, que não esteja
diretamente vinculada ao banco.
Logo, deve ser afastada a cobrança do valor atinente ao seguro.
Da devolução em dobro (art. 42 do CDC):
Entende esta Relatora que a devolução dos valores indevidamente
cobrados e recebidos não deve se dar de forma simples, em atendimento ao art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Mencionado dispositivo
determina:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável. (destaquei)
O legislador foi bastante claro neste tópico: havendo cobrança indevida,
surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga
em excesso. Somente não haverá restituição em dobro se restar comprovado engano
justificável. Em nenhum momento se exige que o fornecedor esteja de boa ou má fé,
tampouco se imputa ao consumidor tal prova, o que se mostraria manifestamente
descabido, ressalte-se.
Exige-se apenas que a relação seja de consumo, que tenha havido
cobrança indevida e não tenha se verificado engano justificável por parte do fornecedor.
Presentes tais requisitos, há que se dar cumprimento ao dispositivo legal, e não criar
interpretações favoráveis ao fornecedor que recebe quantia que sabia ser indevida, já
que no referido dispositivo inexiste previsão de prova de má-fé, vez que prescreve,
tão somente, que a única escusa é o engano justificável.
O entendimento desta Relatora se coaduna com a recente publicação
do C. Superior Tribunal de Justiça que no EAREsp 676.608, de 21.10.20 que
aprovou as seguintes teses:
1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42
do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança
indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (grifos
meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a
serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir
a norma geral do lapso prescricional (10 anos, artigo 205 do Código
Civil) a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ) no que
diz respeito ao lapso prescricional para repetição de medida de tarifas de
água e esgoto
3. Modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui
fixado seja aplicado aos indébitos não-decorrentes da prestação de
serviço público a partir da publicação do acórdão
No caso destes autos, houve cobrança reconhecidamente vedada,
havendo considerável número de julgados sobre o tema, não sendo crível que o Banco
sustente “erro justificável” quando existe, inclusive, entendimento jurisprudencial a
respeito.
Assim, independentemente de má fé do Banco, o fato é que houve
responsabilidade sua pela cobrança e recebimento do valor indevido, tanto que o
consumidor se viu obrigado a ajuizar demanda para ver restituídas as quantias. Desse
modo, outro entendimento não há senão o de determinar a restituição em dobro.
Ademais, nos termos do disposto no art. 6o, inc. VIII do CDC, impõe-se a
toda relação consumerista a inversão do ônus da prova, e assim sendo deverá o
fornecedor/ prestador de serviços comprovar a ocorrência de fato a justificar o seu erro
em cobrar o indevido, prova esta inexistente nestes autos.
Sobre a temática destaco as bem lançadas ponderações de CLÁUDIA
LIMA MARQUES quando comenta o mencionado art. 42 do Código do Consumidor
(in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2010, p. 806):
... Mister rever esta posição jurisprudencial. A devolução simples do
cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis dos contratos
entre iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no
CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de
consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em
cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão, ex vi o disposto no
parágrafo único do art. 42. Cabe ao fornecedor provar que seu engano
na cobrança, no caso concreto, foi justificado (...)
Somente assim o efeito pedagógico previsto no CDC acontecerá e a
prática mudará no País, pois não pode valer a pena cobrar
indevidamente do mais fraco, do vulnerável, baseando-se em cláusula
que “eu mesmo redijo e imponho ao cliente”. Cobrar indevidamente
e impunemente de milhões de consumidores e nunca ser
condenado à devolução em dobro é que seria fonte de
enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito oriundo do
abuso do direito de cobrar. (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vê-se que a legislação consumerista é claríssima em seu preceito
dispositivo 42, através do qual se determina a devolução em dobro para cobranças
indevidas, excetuada apenas e tão somente a hipóteses de erro escusável.
Assim, algumas considerações hão de ser destacadas, quais sejam: o
legislador, em momento algum, vinculou a regra de devolução em dobro às hipóteses de
cobrança por má fé; aliás, sequer há esta expressão na disposição legal referida, pois é
de se supor que quem cobra sabe a quanto faz jus, sabe o que e quando deve
cobrar, não cabendo ao devedor a imposição de prova de eventual má-fé pela
cobrança equivocada, cabendo ao fornecedor, isto sim, demonstrar sua boa-fé
quando realizou a cobrança excessiva.
Ademais, na relação consumerista a prova é sempre invertida, e nunca
imposta ao consumidor.
Desta forma, não há que se falar em excludente do dever de devolver em
dobro, pois a única exceção aberta para o legislador para a regra de devolução em dobro
quando houver o equívoco se dará se o credor lograr provar que cobrou por engano
justificável, cabendo exclusivamente o ônus ao mesmo credor de provar que é escusável
ter cobrado a mais, em duplicidade, ou mesmo contrariamente às disposições legais ou
regras advindas de Súmulas antigas.
Ademais, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, o que mais uma
vez impõe ao credor a obrigação de saber fazer o correto cálculo de ser crédito, para
cobrá-lo adequadamente.
Reitero, por fim, que o propósito do legislador consumerista foi,
inequivocamente, punitivo em razão da cobrança incorreta, como também, preventivo e
profilático, para que se evitem novas condutas e cobranças indevidas por parte do credor
punido pela devolução em dobro.
Desta forma, comungando da mesma posição esposada pelo Ministro
Herman Benjamin do STJ e, como já exposto, no recente entendimento da citada Corte,
fica determinada a devolução em dobro, sem excludentes desta obrigação.
Contudo, referido entendimento não foi acolhido pela douta maioria da
Câmara que afastou a devolução em dobro.
Destarte, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO,
diante da tempestividade do recurso de apelação para conhecer o mérito e por meu voto,
DAVA-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, apenas para afastar a cobrança da
a) tarifa de registro do contrato (R$ 101,54); b) tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00) e
c) a tarifa de seguro proteção financeira (R$ 3.125,61). Referidos valores deverão ser
corrigidos pela tabela do E. TJSP, desde sua incidência e com juros de mora de 1% ao
mês, da citação. Respectivas devoluções deverão ocorrer em dobro (art. 42, p. u. do
CDC). Sucumbente em maior parte, arcará a ré, apelante com o pagamento das custas e
despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para os fins do art. 85, §11 do CPC, fixam-se honorários advocatícios em
12% sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade de justiça concedida, nos
termos do § 3o, do art. 98, CPC.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1383CA39
4
15
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13847606
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020990-14.2018.8.26.0309/50000 e o código de confirmação da tabela acima.